Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança e cumprimento de sentença. Taxas condominiais. Coisa julgada. Discussão acerca de domínio do imóvel, em outra demanda, decisiva para revelar os legitimados a compor o polo passivo do cumprimento. Decisão que exclui dois executados do cumprimento de sentença - os agravados -, prosseguindo quanto aos demais. Conformidade com a coisa julgada. Decisão mantida.